Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-86.2024.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800254-86.2024.8.14.0048

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800254-86.2024.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS E SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA AUSÊNCIA DE VÍDEO DESCARTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Ariel dos Santos e Santos contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), em razão de subtração de bens mediante grave ameaça exercida com arma branca, no interior da residência da vítima. A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança. No mérito, buscou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para roubo simples e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena. O Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico irregular enseja nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se está caracterizada a majorante do uso de arma branca; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, à luz dos princípios constitucionais e das súmulas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas independentes e autônomas, como os depoimentos da vítima e dos policiais, a recuperação parcial dos bens subtraídos e a confissão extrajudicial do apelante.

4.

A ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança não causa prejuízo relevante à defesa, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), quando o conjunto probatório é robusto e suficiente à formação do juízo condenatório.

5.

A utilização de arma branca (faca) durante o crime restou comprovada por prova oral firme e coerente da vítima e dos policiais, sendo desnecessária sua apreensão para configuração da majorante, conforme pacífica jurisprudência.

6.

A pena-base foi majorada indevidamente pelas vetoriais antecedentes e consequências do crime, que devem ser consideradas neutras por ausência de fundamentação idônea, nos termos do Tema 129 da Repercussão Geral do STF e da jurisprudência do STJ.

7.

A confissão extrajudicial do acusado, ainda que parcial, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 545 do STJ, limitada ao mínimo legal pela Súmula 231 do mesmo Tribunal.

8.

Mantida a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, a pena definitiva foi redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento irregular realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade se corroborado por provas independentes e harmônicas.

2.

A ausência de juntada de imagens de câmeras de segurança não configura nulidade processual quando a instrução probatória é suficiente à condenação.

3.

A majorante do uso de arma branca independe da apreensão do instrumento, bastando prova testemunhal segura.

4.

A existência de ações penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

5.

A ausência de restituição integral dos bens subtraídos, por si só, não justifica o agravamento da pena.

6.

A confissão parcial extrajudicial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, limitada ao mínimo legal conforme a Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 65, III, "d", 157, § 2º, VII, e 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, julgado em 30/06/2025; STF, Tema 129 da RG; STJ, Súmulas 231 e 545; TJPA, ApCrim nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022; TJPA, ApCrim nº 0007611-03.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar

a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial SEMIABERTO
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800254-86.2024.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS E SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIEL DOS SANTOS E SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 21h, o apelante, munido de uma faca, teria ingressado na residência da vítima Cristiane do Socorro Corrêa da Silva, localizada nas proximidades da Pousada Espadarte, ocasião em que, mediante grave ameaça e emprego de arma branca, subtraiu um aparelho celular, uma bolsa, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e documentos pessoais da ofendida, evadindo-se em seguida do local.

A vítima relatou o ocorrido à polícia militar, que, de posse de informações e imagens obtidas junto à pousada próxima, identificou o acusado como o autor do delito. Durante diligência, os policiais localizaram o requerente nas proximidades de sua residência, portando as mesmas vestes vistas nas filmagens, além de parte dos objetos subtraídos, os quais foram posteriormente restituídos à vítima.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 26250643), pleiteando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e a nulidade por perda de uma chance probatória, em razão da ausência de juntada aos autos das imagens das câmeras de segurança que registraram os fatos.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito, em razão da não comprovação do emprego de arma branca. Por fim, postulou a revisão da dosimetria da pena, com o decote das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas (antecedentes e consequências do crime) e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26250646), pugnou pela manutenção da sentença, ressalvando, contudo, a possibilidade de ajuste na dosimetria quanto à neutralização das vetoriais questionadas e ao reconhecimento da atenuante.

Nesta Instância, o órgão Ministerial (ID nº 27700490), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento. Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
priori
, a defesa sustenta a nulidade em razão de o reconhecimento do acusado não ter observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1.258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

No presente caso, o reconhecimento foi
corroborado por outros elementos de prova consistentes
, como os depoimentos dos policiais militares Luiz Carlos Silva Costa e Luiz Carlos Fonseca Costa, que confirmaram a ocorrência do crime e a apreensão de parte dos objetos subtraídos (ID n°

26250431, p.5-7); o depoimento da vítima, coerente e detalhado quanto ao modo de execução; e a confissão extrajudicial do apelante, prestada perante a autoridade policial (ID n° 26250431, p. 11).

Portanto, o reconhecimento fotográfico, ainda que irregular na origem, foi posteriormente confirmado e reforçado por provas independentes, aptas a demonstrar a autoria do delito, inexistindo qualquer vício capaz de anular a sentença condenatória.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Por tais fundamentos, rejeito a alegação de nulidade por violação ao art. 226 do CPP.

1.2.

Da alegada nulidade por perda de chance probatória.

Não assiste razão à defesa quanto à suposta nulidade decorrente da ausência de juntada das imagens de câmeras de segurança. O processo penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo.

No caso, ainda que o material audiovisual não tenha sido anexado aos autos, o conjunto probatório colhido é suficiente e autônomo para a formação do juízo condenatório. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, como o depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu detalhadamente a abordagem e reconheceu o apelante como o autor do roubo; os testemunhos dos policiais militares, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a recuperação parcial dos bens após indicação do acusado; o auto de exibição e apreensão dos objetos (ID n° 26250431, p. 5); e a confissão extrajudicial do apelante, que admitiu a subtração.

O depoimento da vítima mostra-se firme, coerente e harmônico com as demais provas, descrevendo a abordagem violenta e a grave ameaça exercida com o uso de arma branca (Mídia de ID n° 26250625). Os policiais militares, por sua vez, confirmaram a dinâmica dos fatos e relataram que o apelante foi localizado nas proximidades de sua residência, usando as mesmas roupas vistas nas filmagens exibidas pela vítima, além de indicar o local onde parte dos bens estava escondida.

Nos crimes de roubo, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando coerente e sem contradições, possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção. Ademais, no ID 26250431 - página 11, o apelante realizou a confissão extrajudicial, o que reforça a conclusão pela autoria, afastando qualquer dúvida razoável.

Esses elementos, somados, demonstram a suficiência probatória da instrução processual, afastando a necessidade das imagens e evidenciando a ausência de qualquer prejuízo à defesa. Assim,
rejeita-se a alegação de qualquer vício capaz de anular a sentença condenatória.

2.

Mérito:

2.1.

Do emprego de arma branca como causa de aumento de pena.

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para o tipo simples de roubo, sob o argumento de que não restou comprovado o emprego de arma branca durante a execução do crime.

Tal pretensão, contudo, não prospera.

O conjunto probatório é firme no sentido de que o apelante utilizou uma faca para intimidar a vítima e assegurar a subtração dos bens. Em juízo, a ofendida foi categórica ao afirmar que o acusado
adentrou sua residência portando uma faca em punho, colocou-a em seu pescoço e lhe desferiu dois tapas
, exigindo-lhe dinheiro e bens de valor. A narrativa é coerente, detalhada e encontra amparo nas declarações prestadas pelos policiais militares, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a recuperação parcial dos objetos após a indicação feita pelo próprio acusado.

A ausência de apreensão da arma branca não descaracteriza a majorante, desde que o seu uso tenha sido comprovado por outros elementos de convicção, como no caso em análise. O entendimento é pacífico na jurisprudência, no sentido de que
a apreensão e a perícia da arma não são indispensáveis à incidência da causa de aumento
, bastando a prova testemunhal segura da vítima ou de terceiros que presenciaram ou confirmaram o emprego do instrumento intimidativo.

Nesse contexto já decidiu este E. Tribunal;

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas . Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo.
2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas.
3 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero. Sessão presidida pelo Des. ______ . Belém, ______ de ______ de 20______. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal)”

Assim, restando demonstrado que o apelante fez uso de uma faca para impor grave ameaça e facilitar a subtração dos bens, não há que se falar em desclassificação do delito.

3.

Da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime.

Registro, para melhor elucidação, o trecho constante da sentença (ID n° 26250630):

“(...)
I- DOSIMETRIA

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

Quanto ao delito descrito no art. 157, §2º, incisos II, do CPB.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade
:
Elevada, considerando o emprego de violência desproporcional, no caso, dois tapas na vítima.

a.2)

antecedentes
:
O réu registrava em seu desfavor.

a.3)

conduta social
: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4)

personalidade
:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime:

são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias

do crime
:
expressas pelo uso de arma branca, é desfavorável, contudo, considerando que tal circunstância vai incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.

a.7)

consequências do crime
: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou todos seus bens.

a.8)

comportamento da vítima
:
em nada influi na prática do delito.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Inexistem agravantes e atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, incisos VII do Código Penal, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terço), ficando, até aqui, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.

(...)”

Entretanto, observa-se, conforme certidão de antecedentes criminais de ID n° 26250434, que o apelante
possui apenas ações penais em andamento
, não havendo condenações transitadas em julgado que possam caracterizar maus antecedentes. Assim, a utilização desses registros para majorar a pena-base viola o princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 129 da Repercussão Geral, segundo o qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para desabonar a conduta do réu.

Dessa forma, o vetor
antecedentes
deve ser considerado
neutro
.

Do mesmo modo, a
ausência de recuperação total dos bens subtraídos
é consequência natural do crime de roubo, não configurando situação excepcional apta a justificar majoração da pena, razão pela qual a vetorial das
consequências do crime
também deve ser
neutralizada
.

À luz desse entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Mantém-se, entretanto, a valoração negativa da
culpabilidade
, diante da violência desproporcional empregada contra a vítima, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta. Assim, a pena-base deve ser majorada, considerando apenas uma circunstância judicial negativa e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para elevar a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o apelante, na fase extrajudicial, admitiu expressamente a prática delitiva, ainda que tenha negado o uso de violência. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 545, admite o reconhecimento da confissão mesmo que parcial, qualificada ou retratada, desde que tenha contribuído para a busca da verdade real.

Todavia, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, a aplicação da confissão espontânea tem o efeito de readequar a pena intermediária ao patamar mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
subsiste a majorante do uso de arma branca
, razão pela qual a pena deve ser aumentada em
1/3 (um terço)
, fixando-se a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada,
o regime inicial de cumprimento deve ser fixado no SEMIABERTO
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para neutralizar as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das consequências do crime, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial SEMIABERTO
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025